Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719976-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRANTE TECNOLOGIA S/A D E S P A C H O Trata-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 70431444) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0719976-86.2024.8.07.0018, impetrado por MIRANTE TECNOLOGIA S/A em desfavor de ato apontado como coator do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi concedida parcialmente a segurança vindicada, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 70431444 – pág. 4): “DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora faça a revisão da base de cálculo da multa para que o percentual de 5% incida sobre o valor mensal a ser pago a Impetrante, refazendo o ajuste da penalidade e apresentando o valor à parte impetrante com novo prazo limite para pagamento, com vinculação ao instrumento convocatório e nos termos da fundamentação. Resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009). Remessa necessária diante do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2016. Caso ocorra a interposição de apelação, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do CPC, com remessa dos autos ao e. TJDFT com as cautelas de estilo. Comunique-se à Exm.a Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 0751452-02.2024.8.07.0000 o teor desta sentença. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se”. Nas razões recursais do ente distrital apelante (ID 70431451), ele defende a necessidade de reforma da sentença, afirmando-se que, ao contrário do que decidido na origem, a multa aplicada em desfavor da apelada impetrante observou o disposto no Decreto distrital no 26.851/2006 (art. 4o, V), bem como o contido na cláusula 13.1.1 do edital do pregão eletrônico no 01/2019. De mais a mais, sustenta que o edital não prevê que as multas devem incidir sobre o valor mensal faturado, sendo que a cláusula 21.4.2.1 refere-se a penalidades aplicáveis no curso da licitação ou trata de situações específicas que não a do caso em comento. Assim, pontua que a base de cálculo da multa aplicada foi correta e consonante com o contrato, sendo indevida sua revisão judicial, uma vez imposta com observância da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença recorrida, seja denegada a segurança. Nas contrarrazões (ID 70431455), a apelada impetrante propugna, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por inovação recursal. No mérito, pede o seu desprovimento. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 14a Procuradoria de Justiça Cível, não se manifestou sobre o mérito do recurso e da remessa necessária, por entender ausente circunstância ensejadora de sua intervenção. É a síntese do necessário. Intime-se o ente distrital apelante a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal, que foi suscitada nas contrarrazões da apelada. Prazo de 5 (cinco) dias. Observe-se, ainda, a prerrogativa processual do ente distrital (art. 183 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora